Tribunal: STJ
Processo: 2062978-42.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835331 - SP (2024
/0478725-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARIA TERESA QUIRINO SIMOES
EMBARGANTE
: FATIMA QUIRINO SIMOES
EMBARGANTE
: CAROLINE QUIRINO SIMOES LATREQUIA
ADVOGADOS
: ALEX TOCANTINS MATOS - MT005483
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
VICTOR D'ELIA DE LUCCA - SP470091
EMBARGADO
: EPOF
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO PORTO LAUAND - SP126258
MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA - SP130609
FABIANA VILHENA MORAES SALDANHA - SP147247
LUIZA FREITAS ROCHA DE SOUZA AMARAL - SP384886
RAFAEL ALVARENGA SHINTATE - SP496197
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
Documento eletrônico VDA50556522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: f2e7eee7-5b6b-417e-a9cb-5c0f2cb68155

6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna
ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50556522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: f2e7eee7-5b6b-417e-a9cb-5c0f2cb68155

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835331 - SP (2024
/0478725-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARIA TERESA QUIRINO SIMOES
EMBARGANTE
: FATIMA QUIRINO SIMOES
EMBARGANTE
: CAROLINE QUIRINO SIMOES LATREQUIA
ADVOGADOS
: ALEX TOCANTINS MATOS - MT005483
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
VICTOR D'ELIA DE LUCCA - SP470091
EMBARGADO
: EPOF
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO PORTO LAUAND - SP126258
MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA - SP130609
FABIANA VILHENA MORAES SALDANHA - SP147247
LUIZA FREITAS ROCHA DE SOUZA AMARAL - SP384886
RAFAEL ALVARENGA SHINTATE - SP496197
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
Documento eletrônico VDA49713466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/08/2025 16:33:12
Código de Controle do Documento: 9f3e2a31-6054-437a-99cc-830ec347b422

6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna
ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 370-377) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 360):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo nos
próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e da
Súmula n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade enseja
o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão
e contradição no acórdão. Sustenta, para tanto, que (fl. 375):
O v. acórdão incorre em omissão relevante e contradição manifesta, aptas a
comprometer a integridade e a coerência do julgado, ao afirmar que a parte
agravante não teria impugnado todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, notadamente a aplicação da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49713466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/08/2025 16:33:12
Código de Controle do Documento: 9f3e2a31-6054-437a-99cc-830ec347b422

[...]
A impugnação foi expressa, específica e motivada, demonstrando, com
clareza, que o recurso especial não depende de reexame de matéria fático-
probatória, pois a controvérsia se limita à aplicação e interpretação de
normas jurídicas – mais especificamente, dos arts. 49 e 59 da Lei no 11.101
/2005 e da tese jurídica sobre os efeitos da novação de crédito decorrente de
plano de recuperação judicial aprovado e homologado. Trata-se, portanto, de
questão eminentemente de direito, o que afasta a incidência da Súmula 7 do
STJ.

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 382-387).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
Na verdade, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fl. 363):
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve atacar
especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar
seguimento ao recurso especial.
No caso em análise, a petição do agravo não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação do
art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n. 182/STJ, deixando
de combater especificamente a Súmula n. 7/STJ.
Conforme assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do STJ, no
julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR, ocorrido na sessão de (Relator
para19/9/2018 acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
),
30/11/2018
firmou o entendimento de que, nas razões do agravo em recurso especial, o
agravante deve rechaçar todos os motivos elencados na decisão de
inadmissibilidade, sendo que a ausência de impugnação de um deles, ainda
que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja o não conhecimento
do recurso. Nesse sentido:

No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte.
No caso, não se observa a contradição apontada.
Documento eletrônico VDA49713466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/08/2025 16:33:12
Código de Controle do Documento: 9f3e2a31-6054-437a-99cc-830ec347b422

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49713466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/08/2025 16:33:12
Código de Controle do Documento: 9f3e2a31-6054-437a-99cc-830ec347b422

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.835.331 / SP
Número Registro: 2024/0478725-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10076576420238260100
20240000246332
20240000484882
20629784220248260000
2062978422024826000050000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA TERESA QUIRINO SIMOES
AGRAVANTE : FATIMA QUIRINO SIMOES
AGRAVANTE : CAROLINE QUIRINO SIMOES LATREQUIA
ADVOGADOS : ALEX TOCANTINS MATOS - MT005483
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
VICTOR D'ELIA DE LUCCA - SP470091
AGRAVADO
: EPOF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS
LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO PORTO LAUAND - SP126258
MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA - SP130609
FABIANA VILHENA MORAES SALDANHA - SP147247
LUIZA FREITAS ROCHA DE SOUZA AMARAL - SP384886
RAFAEL ALVARENGA SHINTATE - SP496197
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50543858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:41:43
Código de Controle do Documento: 19c336fe-00bb-4feb-8e64-3e55053b9b3a

EMBARGANTE : MARIA TERESA QUIRINO SIMOES
EMBARGANTE : FATIMA QUIRINO SIMOES
EMBARGANTE : CAROLINE QUIRINO SIMOES LATREQUIA
ADVOGADOS
: ALEX TOCANTINS MATOS - MT005483
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
VICTOR D'ELIA DE LUCCA - SP470091
EMBARGADO : EPOF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS
LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO PORTO LAUAND - SP126258
MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA - SP130609
FABIANA VILHENA MORAES SALDANHA - SP147247
LUIZA FREITAS ROCHA DE SOUZA AMARAL - SP384886
RAFAEL ALVARENGA SHINTATE - SP496197
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:41:43
Código de Controle do Documento: 19c336fe-00bb-4feb-8e64-3e55053b9b3a